Tribunal: CARF
Processo: 10880.918184/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918184/2010-31
ACÓRDÃO
1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SAINT-GOBAIN VIDROS S.A. (ATUAL VERALLIA BRASIL S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
Cabíveis os embargos declaratórios quando configurada omissão no
Acórdão embargado de apreciação de matéria não preclusa constante no
recurso voluntário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
IRRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
O comprovante de rendimento emitido pela fonte pagadora comprova a
retenção do IRRF que compõe o saldo negativo apurado ao final do ano
calendário. No entanto se o documento apresentar valores inferiores ao
que já foi reconhecido pelos Despacho Decisório para a mesma fonte
pagadora, nada deve ser acrescentado no saldo negativo pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
embargos de declaração para apreciar matéria constante no recurso voluntário e omissa no
Acórdão embargado, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
2

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do Acórdão
no 1402-006.338 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em sessão de
julgamento realizada em 14 de março de 2023, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
vigente a época de sua interposição.
As ementas e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR
DA TRANSMISSÃO DA DCOMP.
Ainda que a declaração de compensação abranja crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ cujo fato gerador tenha ocorrido há mais de 05 anos, cabe ao
fisco realizar a verificação da higidez desse valor pela análise dos seus
componentes, desde que dentro do prazo também de 05 anos, mas contados da
data da apresentação da declaração de compensação, nos termos do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
O que se veda é que a administração tributária, no exercício da atividade
homologatória, possa realizar lançamento suplementar de tributo em relação ao
qual já tenha sido consumada a decadência, conforme Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
REALIZADAS
EM
NOME
DE
TERCEIRO.
MANDATO
NÃO
CONFIGURADO. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
3
Tendo as aplicações financeiras sido realizadas em nome de terceiro, não se pode
considerá-las como decorrentes de contrato de mandato, uma vez que a relação
jurídica havida entre as instituições financeiras depositárias e o terceiro que
realizou as aplicações não se confunde com a relação jurídica estabelecida entre
este último e as empresas que lhe remeteram recursos, sendo o terceiro único e
exclusivo titular dos recursos e dos direitos aos respectivos rendimentos, que se
sujeitaram ao IR Fonte, mesmo que sob o manto de contrato privado que
disponha em sentido diverso, que não pode ser oposto ao fisco conforme
disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.336, de 14 de
março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.924165/2010-44,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Os embargos foram apresentados nos seguintes termos:
III. Do necessário acolhimento dos presentes embargos declaração para suprir
omissão:
10. Conforme tratado no seu Recurso Voluntário, uma parcela da composição do
saldo negativo que originou o direito creditório utilizado nas declarações de
compensação em discussão decorre do saldo de IRRF retido pela Embargante
sobre a remuneração de serviços prestados pela Vitrage, sociedade incorporada
pela Embargante anos depois (2005).
11. Ao longo do ano-calendário 2002, a empresa Vitrage prestou serviços à
Embargante, tendo sua remuneração sofrido a retenção de IRRF, à alíquota de
1,5% por força do disposto no artigo 647 do então vigente RIR-99, em
consonância com o disposto no artigo 52 e seguintes da Lei n° 7.450/1985 c.c.
com o artigo 6° da Lei n° 9.064/1995. A esse respeito, confira-se o disposto no
artigo 647 do RIR-99:
“Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um
e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional.” 12. Nesse contexto, ao emitir
cada uma das Notas Fiscais de Serviços, a Vitrage (posteriormente
incorporada pela Embargante) destacava o valor do ISS e do IRRF retido
pelas tomadoras dos serviços.
13. Todavia, entendeu a d. autoridade fiscal que a retenção do IRRF sobre os
serviços prestados não havia sido comprovada e, portanto, Vitrage não poderia
aproveitar de tal saldo de IRRF na composição do saldo negativo de 2002,
simplesmente porque as cópias dos comprovantes de rendimentos juntados aos
autos totalizavam saldo inferior ao alegado.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
4
14. Contudo, este fato, por si só, não autorizaria a não homologação do pedido de
compensação. Ao proceder desta forma, portanto, o r.
despacho decisório incorreu em erro grave, vez que a Embargante possui
manifesto direito ao crédito informado, a despeito do sistema fazendário não ter
vinculado as retenções à Embargante.
15. Igualmente, no julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Embargante, a DRJ não se manifestou quanto ao Informe de Rendimentos
apresentado às fls. 119 no qual resta demonstrado por meio de documento hábil
e idôneo a correta composição do saldo do IR retido pela Embargante:

16. Assim, dado que a Vitrage – posteriormente incorporada pela Embargante –
ofereceu à tributação a receita auferida pela prestação de serviços à Embargante,
e não havendo a comprovação da ausência de retenção do imposto, não há
dúvida sobre a validade do direito creditório no presente caso.
17. Neste contexto, uma vez que o v. acórdão embargado é silente quanto a esse
posto, de rigor o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que (i)
os argumentos sintetizados neste capítulo sejam apreciados pelo d. órgão
julgador e (ii) seja, consequentemente, reconhecida essa parcela do direito
creditório, homologando-se a declaração de compensação, ainda que
parcialmente.
IV. Dos pedidos:
18. Diante do exposto, requer-se sejam acolhidos e providos os presentes
Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício de omissão no v. acórdão
n.o 1402-006.338 (fls. 231/243), conforme apontado acima, reconhecendo-se,
consequentemente, (i) o direito creditório da Embargante referente à parcela do
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
5
IRRF retida pela Embargante em decorrência dos serviços prestados pela Vitrage
em 2002; e (ii) homologando-se a parte respectiva de declaração de
compensação.
O referido embargo foi acolhido, com fundamento no art 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, vigente a época, conforme despacho de
admissibilidade de fls 262/265, parcialmente transcrito abaixo:
Tem razão a Embargante ao afirmar que a decisão embargada não se pronunciou
sobre a parcela do IRRF retida em decorrência dos serviços prestados pela Vitrage
em 2002, sob o código de arrecadação 1708 (IRRF – Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica).
O equívoco da decisão decorre da aplicação dos fundamentos de decidir do
Acórdão no 1402-006.336, de 14 de março de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10880.924165/2010-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
No caso do paradigma, a ora Embargante havia apresentado PER/DCOMP
valendo-se de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano-calendário 2004, no montante de R$ 20.913,54, formado por retenções na
fonte. As parcelas formadoras do referido saldo negativo diziam respeito à R$
3.705,67 e R$ 1.125,00, retidos na fonte sob código de arrecadação 1708 (IRRF –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), e R$ 16.082,87, retido na
fonte sob código de arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos
de Investimento de Renda Fixa). A autoridade administrativa admitiu a
comprovação das parcelas de R$ 3.705,67 e R$ 1.125,00, retidos na fonte sob
código de arrecadação 1708 (IRRF – Remuneração Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica), considerando não comprovado o IRRF de R$ 16.082,87, sob código de
arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de
Renda Fixa), razão pela qual, em sede de recurso voluntário, a ora Embargante
controverteu apenas essa parcela de IRRF e foi somente sobre essa parcela do
IRRF de R$ 16.082,87, sob código de arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa), que se pronunciou o
Acórdão no 1402-006.336, adotado como paradigma no julgamento deste feito.
Ocorre que no presente processo são duas as parcelas de IRRF controvertidas pela
Embargante em seu recurso voluntário.
Nestes autos a ora Embargante apresentou PER/DCOMP indicando como direito
creditório saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002, no montante
de R$ 170.496,28, tendo por parcelas formadoras do crédito, os valores de R$
4.853,49, R$ 326,52 e R$ 10.350,00, retidos na fonte sob código de arrecadação
1708 (IRRF – Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), e R$
154.966,27, retido na fonte sob código de arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
6
O órgão de jurisdição reconheceu por confirmadas retenções na fonte nos valores
de R$ 4.853,49, R$ 326,52 e R$ 7.950,00 (este último parte do montante de R$
10.350,00), todos sob código de arrecadação 1708, permanecendo em litígio a
diferença de IRRF, no valor de R$ 2.400,00, sob o código de arrecadação 1708,
além do valor de R$ 154.966,27, retido na fonte sob código de arrecadação 6800
(IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa).
Nesse passo, ao aplicar como fundamento de decidir o voto proferido no Acórdão
no 1402-006.336, prolatado no julgamento do processo 10880.924165/2010-44,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado, o Colegiado a quo deixou de
se pronunciar sobre a diferença de IRRF, no valor de R$ 2.400,00, sob o código de
arrecadação 1708, manifestando-se, unicamente, acerca do valor de R$
154.966,27, retido na fonte sob código de arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa).
Esclareça-se que a ora Embargante contestou expressamente o não
reconhecimento da diferença de IRRF, sob o código de arrecadação 1708, (IRRF –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), em título específico na
petição de recurso voluntário.
Assim, diante da omissão contida na decisão, devem ser admitidos os aclaratórios.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.Por fim, os
autos retornaram a essa turma para que o embargo de declaração interposto seja julgado.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Trata o presente de embargos de declaração contra o Acórdão n° 1402-006.338, em
que a embargante solicita que seja apreciada a parcela de crédito não reconhecida “decorrente do
IRRF incidente sobre a prestação de serviços da Vitrage”.
Neste sentido, temos que o litígio se iniciou em decorrência do reconhecimento
parcial, no valor de R$ 13.130,01, do direito creditório pleiteado pela embargante de saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 170.496,28.
O valor requerido é composto unicamente de retenções na fonte no mesmo
montante do saldo negativo, conforme Despacho Decisório abaixo copiado:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
7

Portanto, foi confirmado o valor de R$ 13.130,01 de IRRF, mesmo valor do crédito
reconhecido.
As retenções não reconhecidas estão discriminadas no documento denominado
“PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise d e Crédito”, que traz a seguinte tabela:

Como podemos observar apenas duas retenções não foram reconhecidas uma no
código 1708, IRRF - Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, e outra no de código
6800, IRRF - Fundo de Investimento Sujeito à Tributação Periódica.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, Acórdão N°10-51.814, a 1a
Turma da DRJ/POA a considerou improcedente, mantendo o que foi decidido pela unidade de
origem na análise do direito creditório.
O recurso voluntário foi julgado na sistemática do recurso repetitivo, conforme
previsão do Art 87 e seus parágrafos, do Anexo da Portaria MF n° 1.634/2023, o antigo RICARF,
vigente a época. Teve como paradigma o Acórdão n° 1402-006.336, prolatado no julgamento do
processo n° 10880.924165/2010-44, que trouxe as seguintes razões de decidir, quanto ao mérito:
A Recorrente insiste que o “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” de e-fls. 183/200, celebrado pelas empresas integrantes do grupo e
que elegeu a empresa Saint-Gobain Assessoria como gestora dos recursos do
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
8
“pool”, daria supedâneo para a prática adotada de distribuição proporcional entre
elas do IR retido na fonte pelas instituições financeiras perante as quais foram
realizadas as aplicações financeiras.
Nesse ponto, o r. acórdão recorrido assim tratou da questão:
O primeiro aspecto a abordar diz respeito à alegada atuação da Saint-
Gobain Assessoria na qualidade de mandatária da Vitrage. “Opera-se o
mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome,
praticar atos ou administrar interesses” (art. 653 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, a art. 1.288 da Parte Geral da Lei no 3.071, de 1o de janeiro
de 1916). Assim, seria possível falar em mandato na hipótese da Saint-
Gobain Assessoria ter praticado atos em nome da Vitrage. Não foi isso que
ocorreu. A própria Saint- Gobain Assessoria, ao receber recursos da Vitrage,
bem como dos demais contratantes, pactuou mútuos com outras
sociedades signatárias do contrato e aplicou os recursos no mercado
financeiro, através de instituições financeiras (item 4.2 do contrato). Nessas
aplicações financeiras quem agiu foi a Saint-Gobain Assessoria. O trabalho
fiscal trazido aos autos pelo manifestante corrobora essa conclusão, na
medida em que assevera a realização de aplicações financeiras e resgates
em nome da Saint-Gobain Assessoria, motivo pelo qual as instituições
financeiras “forneceram os extratos mensais de aplicação financeiras e
informes de rendimentos das aplicações financeiras e retenção do imposto
de renda retido na fonte, nos seus valores totais em nome individual do
contribuinte [SaintGobain Assessoria] que era o Administrador do Fundo
Comum”. Se a SaintGobain Assessoria fosse mandatária da Vitrage, as
aplicações financeiras teriam sido efetuadas em nome da Vitrage. A Vitrage,
então, iria figurar no informes de rendimentos, bem como a instituição
financeira iria efetuar a retenção do IRRF em face de Vitrage. Como Saint-
Gobain Assessoria não agiu na qualidade de mandatária da Vitrage, os
documentos e atos adotados pelas instituições financeiras fizeram
referência a Saint-Gobain Assessoria e não a Vitrage.
O segundo aspecto a abordar diz respeito à conseqüência tributária, para
fins do imposto de renda, da remuneração obtida por Vitrage em função
dos recursos repassados à Saint-Gobain Assessoria. A resposta, a meu ver,
está insculpida no art. 729 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), combinado com os arts. 730,
III, e 732, II, do mesmo regulamento. Confira-se:
“Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o
rendimento produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação
financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica imune ou isenta (Lei n' 8.981, de 1995, art. 65, e Lei n'
9.532, de 1997, art. 35).” “Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
9
se também (Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 4o, e Lei no 9.069, de 1995,
art. 54):
...
III - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa
jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título, independentemente de
ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil e em operações de empréstimos em
ações;”(grifou-se)
“Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei no
8.981, de 1995, art. 65, § 7o):
...
II - por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do
título ou da aplicação, nos demais casos.”
A Saint-Gobain Assessoria é uma pessoa jurídica que não atua como
instituição financeira, porquanto, segundo o cadastro fiscal, exerce
atividade de consultoria em gestão empresarial. Dessa forma, prescinde de
registro perante o Banco Central. Se Vitrage entrega recursos financeiros
para Saint-Gobain Assessoria, sob qualquer forma e a qualquer título,
recebendo, mais adiante, os rendimentos oriundos desses recursos, há a
incidência do IRRF quando SaintGobain Assessoria efetua o pagamento dos
rendimentos para Vitrage. Trata-se de incidência distinta daquela havida
quando Saint-Gobain Assessoria investiu, em seu nome, recursos perante
instituições financeiras em fundos de renda fixa. O Manual do Imposto de
Renda
na
Fonte
2003
é
claro
a
respeito
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/Dirf/MafonDirf2004/MafonDir
f2004.pdf), identificando o IRRF incidente sobre os rendimentos recebidos
por Vitrage perante de Saint- Gobain Assessoria pelo código de arrecadação
3426. Já o IRRF incidente sobre os rendimentos obtidos por Saint-Gobain
Assessoria em função de aplicações de renda fixa em fundos de
investimentos mantidos por instituições financeiras é identificado pelo
código de arrecadação 6800. Ambas as retenções permitem a dedução do
imposto de renda devido pelos respectivos beneficiários.
Quanto ao Ato Declaratório (Normativo) no 21, de 1984, entendo que a
norma não se aplica ao caso dos autos. O referido regra a tributação de
consórcios constituídos na forma dos arts 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976. Os consórcios não têm personalidade jurídica (art.
278, § 1o). Esse não é o caso da Saint-Gobain Assessoria que efetuou
aplicações financeiras em seu nome e posteriormente repassou parte dos
ganhos a outras pessoas jurídicas.
O mesmo ocorre com o art. 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006 e
com a Solução de Consulta no 93, de 1997, da 1a Região Fiscal, uma vez que
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
10
a pessoa jurídica Saint-Gobain Assessoria não atuou por conta e ordem
(mandato) de cliente. Consoante já demonstrado, Saint-Gobain Assessoria
atuou em nome próprio.
No que diz respeito ao informe de rendimentos apresentado pelo
contribuinte (fls. 201 e 202) para fins de comprovar o IRRF decorrente das
operações financeiras efetuadas em face de Saint-Gobain Assessoria, é
fundamental deixar claro que os dados apontados no documento não
constam dos sistemas informatizados do Fisco (isso se verifica através do
documento das fls. 241 a 245).
Não bastasse isso, o manifestante indicou que, materialmente, o IRRF
apontado no documento decorria do repasse do tributo retido pelas
instituições financeiras frente a aplicações financeiras efetuadas por Saint-
Gobain Assessoria (código de arrecadação 6800). Já demonstrei que esse
repasse não era viável.
Na emissão do documento das folhas 201 e 202, o emissor observou o
disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 490, de 10 de janeiro de
2005. Repriso:
“Art. 3o No caso de beneficiário pessoa jurídica, titular de quaisquer
aplicações financeiras de renda fixa, bem assim de depósitos de
poupança, de quotas de fundos de investimento e de aplicações de
swap, a fonte pagadora deverá discriminar, por mês, os rendimentos
tributados, correspondentes ao rendimento bruto deduzido o IOF, e o
respectivo imposto de renda retido na fonte.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos casos de operações
de mútuo entre pessoas jurídicas sujeitas à retenção do imposto de
renda na fonte, inclusive quando a operação for realizada entre
empresas controladoras, controladas, coligadas e interligadas.”
Essa regra tem por foco as informações que devem ser prestadas por
instituições financeiras aos seus clientes aplicadores em fundos de renda
fixa, uma vez que somente as instituições financeiras, nos termos do art. 17
da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, podem coletar, intermediar e
aplicar recursos de terceiros.
Por exceção, a mesma informação deve ser prestada por pessoa jurídica
que retém o IRRF em operação de mutuo “realizada entre empresas
controladoras, controladas, coligadas e interligadas”. Essas operações se
submetem à incidência do IRRF recolhido sob código de arrecadação 3426.
O contribuinte defende ser a Saint-Gobain Assessoria sua mandatária, mas
não há como negar que foi a SaintGobain Assessoria quem agiu (aplicou
recursos) perante a instituição financeira.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
11
Motivo pelo qual a instituição financeira reteve IRRF sob código de
arrecadação 6800 e apontou a Saint-Gobain Assessoria como a beneficiária
dos rendimentos.
O repasse desses recursos a uma coligada, em função de mútuo, dá ensejo
a nova incidência do IRRF, sob código de arrecadação 3426, consoante já
esclarecido.
Pelos motivos acima expostos, desconsidero, também, o comprovante de
rendimentos das folhas 201 e 202.
Quanto à jurisprudência referida pelo interessado, bem como as conclusões
do procedimento fiscal levado a efeito perante o contribuinte, informo que
nenhum deles vincula o presente julgamento. Com todo o respeito a esses
precedentes, penso de maneira diversa, consoante já esposado.
Muito embora a Recorrente tenha razão ao afirmar que a empresa gestora
Saint-Gobain Assessoria foi eleita mandatária do grupo nos termos da
cláusula 8 do “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” de e-fls. 183/200, essa circunstância não é suficiente para
espargir os sólidos fundamentos que balizaram o v. aresto vergastado.
Com efeito, é incontroverso nos autos que as aplicações financeiras foram
realizadas em nome da gestora Saint-Gobain Assessoria, vale dizer, a partir do
momento em que os recursos foram por ela transferidos para as instituições
financeiras depositárias, passou a ser a única e exclusiva titular dos recursos e dos
direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte.
Na medida em que as aplicações financeiras foram realizadas em nome próprio e
não em nome das mandantes, não se pode considerá-las como decorrentes do
contrato de mandato, uma vez que a relação jurídica havida entre a empresa
gestora e as instituições financeiras não se confunde com a relação jurídica
estabelecida entre a gestora e as empresas do grupo, razão pela qual não se
aplica o artigo 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006 , em relação ao informe
de rendimentos emitido pela Saint-Gobain Assessoria de e-fls. 202.
Ou seja, ao contrário do que afirma a Recorrente, as aplicações não foram
realizadas “por conta e ordem” das mandantes, o que exigiria que os
investimentos tivessem sido realizados em nome daquelas, com base no contrato
de mandato. Pelo contrário, para obterem “taxas de retorno do investimento
mais favoráveis” (cfe. item 111 do RV), a gestora optou por agir em seu próprio
nome, figurando como titular das contas de investimento, situação incondizente
com a figura do mandato. Não se trata, assim, de “desconsiderar atos ou negócios
jurídicos”, cuja existência e produção de efeitos entre as partes signatárias não é
objeto de contestação.
Nessas circunstâncias, o informe de rendimentos fornecido pela empresa gestora
(e-fls. 202) nitidamente não reflete a realidade jurídica das operações. Além disso,
não se configura na espécie o consórcio de empresas, que, conforme prescreve o
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
12
§1o do artigo 278 da Lei no 6.404, de 1976 , não tem personalidade jurídica, o que
não é o caso dos autos.
De mais a mais, destaque-se que a existência do “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, em que pese possa
refletir o ajuste privado pactuado entre os seus signatários, não pode ser oposto
ao fisco, conforme estatuído pelo artigo 123 do Código Tributário Nacional,
litteris:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Por fim, ressalte-se que a mera existência de outros procedimentos de fiscalização
e de processos administrativos semelhantes, de interesse de outros contribuintes,
ainda que do mesmo grupo, não atrai qualquer vinculação ao presente processo
administrativo.
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Reclama a embargante que houve omissão, no Acórdão embargado, na alegação
referente à não confirmação do crédito relativo à retenção de código 1708 (IRRF - Remuneração
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica):
8. Considerando que o acórdão recorrido é claramente omisso em relação ao
direito creditório decorrente do IRRF incidente sobre a prestação de serviços da
Vitrage, não há dúvidas de que devem ser acolhidos os presentes embargos de
declaração, sob pena de não ter sido dada a correta prestação jurisdicional à
Embargante, acarretando a nulidade do decisum.
Esta matéria foi expressamente contestada no item “II.d”. do recurso voluntário
com o seguinte título “Legitimidade da compensação de IRRF em vista da remuneração pela
prestação de serviços”.
Nota-se também que a DRJ/POA se manifestou sobre a matéria, desta forma não
restou caracterizada a preclusão prevista nos termos do art 16, §4° do Decreto n° 70.235/75,
Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF)1.
Neste sentido, verifica-se que de fato ocorreu omissão do Acórdão embargado, pois
não apreciou matéria contestada no recurso voluntário em relação ao julgamento da

1 Art 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
13
manifestação de inconformidade, devendo os embargos serem acolhidos para que seja apreciada
a matéria omissa.
Dito isso, vamos a sua análise.
A embargante, no momento de apresentação de seu recurso voluntário, afirmou o
seguinte:
115. Como adiantado, o saldo negativo da Recorrente ora discutido era composto
pelo (i.) saldo de IRRF retido pela Saint-Gobain Assessoria; e (ii.) saldo de IRRF
retido pela Recorrente (Saint-Gobain Vidros) sobre a remuneração de serviços
prestados pela Vitrage, sociedade incorporada pela Recorrente apenas anos
depois, em 2005.
116. Ao longo do ano-calendário 2002, a empresa Vitrage prestou serviços à
Recorrente, tendo, sua remuneração, sofrido a retenção do imposto de renda na
fonte, à alíquota de 1,5%, por força do disposto no artigo 647 do RIR-99, em
consonância com o disposto no artigo 52 e seguintes da Lei n.° 7.450, de 23 de
dezembro de 1985 c.c. com o artigo 6° da Lei n.° 9.064, de 20 de junho de 1995. A
esse respeito, confira-se o disposto no artigo 647 do RIR-99:
"Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um
e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional".
117. Nesse contexto, ao emitir cada uma das Notas Fiscais de Serviços, a Vitrage
(posteriormente incorporada pela Recorrente) destacava o valor do Imposto
sobre Serviços ("ISS") e do IRRF retidos na fonte pelas tomadoras dos serviços.
Todavia, entendeu a d. autoridade fiscal que a retenção do IRRF sobre os serviços
prestados não havia sido comprovada e, portanto, Vitrage não poderia aproveitar
tal saldo de IRRF na composição do saldo negativo de 2002, simplesmente porque
a cópia dos comprovantes de rendimentos juntados aos autos totalizavam em
valor de retenção inferior ao alegado.
118. Esse fato, todavia, não autorizaria, por si só, a não homologação do pedido
de compensação. Ao proceder dessa forma, portanto, o r. despacho decisório
incorreu em grave equívoco, uma vez que a Recorrente possui manifesto direito
ao crédito informado, a despeito de o sistema fazendário não ter vinculado as
retenções.
119. Consoante ficou evidenciado através dos argumentos e provas apresentados
com a Manifestação de Inconformidade, as retenções de IRRF que geraram o
saldo negativo de IRPJ efetivamente ocorreram, tendo a Vitrage, sociedade
incorporada pela Recorrente, levado à tributação as receitas respectivas e
absorvido o ônus tributário das retenções.
120. Assim, tendo a Vitrage oferecido à tributação a receita auferida pela
prestação de serviços à Recorrente e não havendo a comprovação da ausência de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
14
retenção do imposto, não há dúvida sobre a validade do direito creditório no
presente caso.
121. Por mais essa razão, deve ser reformado o v. acórdão 10-51.811, para que
seja integralmente reconhecida a parcela do direito creditório não homologado
(R$ 157.366,27).
Neste sentido, a, então, recorrente afirma que, ao emitir suas Notas Fiscais de
Serviços, a Vitrage, que foi posteriormente incorporada pela Recorrente, destacava o valor do
Imposto sobre Serviços ("ISS") e do IRRF retidos na fonte pelas tomadoras dos serviços, e que o
fato de os sistemas da RFB não demonstrarem as retenções não é motivo suficiente para negativa
do crédito. Ocorre, porém, que este não foi o único motivo que fundamentou o não
reconhecimento da retenção questionada. A DRJ/POA, também afirma que os valores
apresentados no comprovante de rendimentos são inferiores ao que já foi reconhecido durante a
análise do direito creditório.
Esta afirmação contida no Acórdão recorrido é admitida pela própria recorrente em
seu recurso voluntário, quando afirma que os comprovantes de rendimentos apresentados são
inferiores aos que já foram reconhecidos pelo Despacho Decisório.
Enquanto o resultado da análise do crédito reconheceu o valor de R$ 7.950,00 de
IRRF da fonte pagadora de CNPJ 60.853.942/0001-44, SAINT.GODAIN VIDROS S.A., apresentou o
comprovante de rendimento desta fonte pagadora, fl 119, que totaliza o valor de R$ 7.501,50:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918184/2010-31
15

Portanto, ainda que fosse legitimado o documento trazido aos autos pela
embargante, este não seria suficiente para acrescentar qualquer valor ao saldo negativo de IRPJ já
reconhecido pela unidade de origem quando analisou o crédito pleiteado.
Por outro lado, a recorrente não traz nenhum outro documento comprobatório,
além de alegações genéricas, que o imposto retido por essa fonte pagadora seria maior que o já
reconhecido no Despacho Decisório.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para
apreciar matéria constante no recurso voluntário e omissa no Acórdão embargado, para, no
mérito, negar-lhe provimento, não reconhecendo qualquer valor adicional ao crédito pleiteado.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 282
DF CARF MF
Original